Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. HIDRÔMETRO EM BOM FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESFEITA. CAUSAS DIVERSAS NÃO DESCARTADAS.
1. Conforme o artigo 63 do Decreto Distrital n° 25.590/2006 e artigos 11 e 49 da Resolução n° 14 da ADASA, a concessionária de serviço de água e esgoto é responsável por intercorrências até o hidrômetro, enquanto dele para frente a responsabilidade é do consumidor.
2. Constatada, mediante avaliação realizada pela CAESB, e não impugnada pelo usuário, o bom funcionamento do hidrômetro e a medição regular do consumo de água sem prejuízo para o usuário, não há como ser reconhecida falha no aparelho.
3. A discordância do consumidor com a mensuração do consumo de água, baseada na inexistência de vazamento e no histórico de medição, não é suficiente para desfazer a presunção de veracidade da leitura feita pelo agente da CAESB, pois são factíveis outras possibilidades de fluxo indesejado de água no interior do imóvel que provoquem o aumento exacerbado do consumo.
4. É válida a mensuração do consumo de água e exigível o valor cobrado na fatura impugnada, com base no consumo aferido, uma vez que não foi comprovado defeito no funcionamento do hidrômetro nem foram descartadas outras causas de influxo de água na residência.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários recursais não majorados.